Tribunal: STJ
Processo: 2223278-12.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093123 - SP(2025/0429244-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FABIO DIAS FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
CAMILA MATTOS DE CARVALHO RIBEIRO - SP231207
AGRAVADO
: ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL BARÃO DE MAUÁ
ADVOGADO
: PATRÍCIA CAROLINA SALINAS MARTÍNEZ RODRIGUES -
SP170764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA E IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVER FATOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA CONTRATUAL
E TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO (ART. 52, § 1o, CDC).
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL (ART.
833, IV, CPC). PRECLUSÃO ESPECÍFICA DO
§ 3o, CPC.
ART. 854,
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
TEMA 1.235/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve a rejeição
da exceção de pré-executividade, por preclusão da alegação de
impenhorabilidade após bloqueio via SISBAJUD e inadequação da via
para discutir excesso de execução.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível a concessão da
gratuidade com base em documentos apresentados; (ii) a multa
contratual pode ser limitada e os encargos redefinidos sob o
§
art. 52,
1o, do CDC; (iii) o excesso de execução pode ser conhecido em
exceção de pré-executividade mediante prova pré-constituída; (iv) é
cabível o reconhecimento da impenhorabilidade salarial após o prazo
do
§ 3o, do CPC; (v) há dissídio jurisprudencial quanto aos
art. 854,
pontos.
3. A concessão da gratuidade exige prova idônea de insuficiência. A
revisão da conclusão colegiada sobre a hipossuficiência demanda
Documento eletrônico VDA56890088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a54906b-8037-43bd-9516-12912f04a5c2

revolvimento fático-probatório, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ em
recurso especial.
4. A discussão sobre multa contratual e redefinição de encargos, sob o
§ 1o, do CDC, não foi prequestionada e, na forma como
art. 52,
deduzida, esbarra na inadequação da exceção de pré-executividade,
que não comporta matérias que reclamem exame de cláusulas e
cálculos.
5. O excesso de execução, quando dependente de memórias de
cálculo e análise de bases contratuais, não se comporta em exceção
de pré-executividade; deve ser veiculado pela via própria, por exigir
densa cognição e eventual dilação probatória.
6. A impenhorabilidade salarial é regra disponível e deve ser alegada
tempestivamente pelo executado no primeiro momento após o
bloqueio bancário. A falta de manifestação no prazo do
§ 3o,
art. 854,
do CPC acarreta preclusão, conforme tese firmada no Tema 1.235/STJ
.
7. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quando a matéria
não pode ser conhecida pela alínea
, por ausência de
a
prequestionamento, deficiência de impugnação específica ou
necessidade de revolvimento fático.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56890088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a54906b-8037-43bd-9516-12912f04a5c2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093123 - SP(2025/0429244-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FABIO DIAS FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
CAMILA MATTOS DE CARVALHO RIBEIRO - SP231207
AGRAVADO
: ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL BARÃO DE MAUÁ
ADVOGADO
: PATRÍCIA CAROLINA SALINAS MARTÍNEZ RODRIGUES -
SP170764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA E IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVER FATOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA CONTRATUAL
E TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO (ART. 52, § 1o, CDC).
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL (ART.
833, IV, CPC). PRECLUSÃO ESPECÍFICA DO
§ 3o, CPC.
ART. 854,
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
TEMA 1.235/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve a rejeição
da exceção de pré-executividade, por preclusão da alegação de
impenhorabilidade após bloqueio via SISBAJUD e inadequação da via
para discutir excesso de execução.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível a concessão da
gratuidade com base em documentos apresentados; (ii) a multa
contratual pode ser limitada e os encargos redefinidos sob o
§
art. 52,
1o, do CDC; (iii) o excesso de execução pode ser conhecido em
exceção de pré-executividade mediante prova pré-constituída; (iv) é
cabível o reconhecimento da impenhorabilidade salarial após o prazo
do
§ 3o, do CPC; (v) há dissídio jurisprudencial quanto aos
art. 854,
pontos.
3. A concessão da gratuidade exige prova idônea de insuficiência. A
revisão da conclusão colegiada sobre a hipossuficiência demanda
Documento eletrônico VDA56623361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:41
Código de Controle do Documento: 9b18696e-6a4e-46d3-b8a2-78970cb1d311

revolvimento fático-probatório, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ em
recurso especial.
4. A discussão sobre multa contratual e redefinição de encargos, sob o
§ 1o, do CDC, não foi prequestionada e, na forma como
art. 52,
deduzida, esbarra na inadequação da exceção de pré-executividade,
que não comporta matérias que reclamem exame de cláusulas e
cálculos.
5. O excesso de execução, quando dependente de memórias de
cálculo e análise de bases contratuais, não se comporta em exceção
de pré-executividade; deve ser veiculado pela via própria, por exigir
densa cognição e eventual dilação probatória.
6. A impenhorabilidade salarial é regra disponível e deve ser alegada
tempestivamente pelo executado no primeiro momento após o
bloqueio bancário. A falta de manifestação no prazo do
§ 3o,
art. 854,
do CPC acarreta preclusão, conforme tese firmada no Tema 1.235/STJ
.
7. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quando a matéria
não pode ser conhecida pela alínea
, por ausência de
a
prequestionamento, deficiência de impugnação específica ou
necessidade de revolvimento fático.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FÁBIO DIAS
FERREIRA GOMES (FÁBIO GOMES), contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
relatoria do Desembargador FÁBIO PODESTÁ, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a exceção de
pré-executividade – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade –
Alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD
– Preclusão – Impugnação realizada após esgotado o prazo de cinco
dias previsto no artigo 854, § 3o, do CPC – Excesso de execução que
não comporta apreciação por meio da presente exceção de pré-
executividade, cabível apenas quanto às matérias cognoscíveis de
ofício – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do agravo, FÁBIO GOMES apontou: (1) não incidência dos
óbices sumulares
e Súmulas
); (2) nulidade da decisão de
(Súmula 7/STJ
282/356/STF
inadmissibilidade por ausência de fundamentação específica e uso de despacho
Documento eletrônico VDA56623361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:41
Código de Controle do Documento: 9b18696e-6a4e-46d3-b8a2-78970cb1d311

padronizado (art. 489, § 1o, III, CPC); (3) demonstração de dissídio jurisprudencial
acerca da possibilidade de discutir excesso de execução em exceção de pré-
executividade e da impenhorabilidade de verbas salariais.
Houve apresentação de contraminuta por ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL
BARÃO DE MAUÁ (BARÃO DE MAUÁ), sustentando a inadmissibilidade por ausência
de impugnação específica, falta de prequestionamento e inadequação da via eleita
para discutir excesso de execução, com reforço na preclusão da alegação de
impenhorabilidade.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
do inciso III do
da Constituição Federal, FÁBIO GOMES apontou:
c
art. 105
(1)
, com pedido de concessão da gratuidade por
violação do
o da Lei n.
art. 1
1.060/1950
comprovação de insuficiência de recursos;

(2) violação do
§ 1o, do Código de
art. 52,
, para reconhecer a abusividade da multa
Defesa do Consumidor
)
(Lei no 8.078/1990
contratual de 10% e limitar a 2%, bem como fixar a correção monetária e os juros de
mora a partir da citação; (3) possibilidade de veicular, em exceção de pré-
, em
executividade, o excesso de execução quando presente prova pré-constituída
dissídio com precedente desta Corte;

(4) violação do
IV, do Código de
art. 833,
), por tratar-se de verba salarial absolutamente
Processo Civil(Lei no 13.105/2015
impenhorável;
quanto aos pontos acima.
(5) existência de dissídio jurisprudencial
Houve apresentação de contrarrazões por BARÃO DE MAUÁ, com
preliminar de ausência de prequestionamento e, no mérito, defesa da preclusão da
impenhorabilidade e da inadequação da exceção de pré-executividade para discutir
excesso de execução.
O recurso não comporta acolhida.

(1) Da gratuidade da justiça (art. 1o da
)
Lei no 1.060/1950

FÁBIO GOMES pretendeu ver concedida a gratuidade, afirmando
insuficiência de recursos e invocando o
o da
, com o objetivo de
art. 1
Lei no 1.060/1950
Documento eletrônico VDA56623361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:41
Código de Controle do Documento: 9b18696e-6a4e-46d3-b8a2-78970cb1d311

dispensar o preparo do agravo de instrumento e, reflexamente, viabilizar sua
insurgência sem deserção. Fundamentou a pretensão em documentos de capacidade
econômica e na regra geral de acesso à justiça.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão do Tribunal estadual examinou o pedido renovado de justiça
gratuita e o indeferiu, por ausência de comprovação idônea da insuficiência,
registrando que foi juntada apenas cópia da carteira de trabalho, documento que, por si
só, não evidenciou incapacidade para arcar com as despesas processuais, razão pela
qual determinou o recolhimento do preparo em cinco dias (e-STJ, fls.
).
254/256
Nessa moldura, a revisão da conclusão colegiada sobre a suficiência ou
insuficiência econômica demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência que não se compatibiliza com a estreita via do recurso especial, atraindo o
óbice sumular quanto ao revolvimento da prova. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186 E 944, AMBOS DO
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL NA
CC/02.
ORIGEM.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO. PEDIDO JÁ INDEFERIDO NA
ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O Tribunal
de origem decidiu, com amparo no contexto fático probatório,
.
que a hipossuficiência alegada não foi comprovada Assim, rever
as
conclusões
quanto
à
justiça
gratuita
demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. [...]. 4. Recurso especial não conhecido.
, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
(REsp n. 2.247.281/SP
DJEN de
.
2/3/2026,
5/3/2026) (sem destaque no original)

(2) Da multa contratual e do termo inicial dos encargos (art. 52, § 1o, do
CDC)
FÁBIO GOMES alegou abusividade da multa de 10% com pedido de
limitação a 2% (art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor) e redefinição do
termo inicial dos juros e correção para a citação, sustentando que tais questões
poderiam ser resolvidas sem dilação probatória.
Todavia, o recurso não merece acolhimento.
O acórdão assentou que o excesso de execução não se comporta na via
estreita da exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria afeta à impugnação
Documento eletrônico VDA56623361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:41
Código de Controle do Documento: 9b18696e-6a4e-46d3-b8a2-78970cb1d311

própria, após o prazo do
do CPC, reservando a exceção às questões
art. 523
cognoscíveis de ofício, atinentes à liquidez do título, pressupostos processuais e
condições da ação, desde que não demandem dilação probatória, em consonância
com precedentes repetitivos.
À luz dessa premissa, a controvérsia sobre a cláusula penal contratual e a
redefinição de encargos, como apresentada, não foi prequestionada nos termos do
CDC, nem decidida sob esse enfoque específico, pois o acórdão limitou-se a
reconhecer a inadequação da via eleita e a preclusão quanto à impugnação.
Sem pronunciamento explícito ou implícito do Tribunal estadual sobre o
§ 1o, do CDC e sobre o termo inicial dos encargos, incide o óbice do
art. 52,
prequestionamento, impedindo o conhecimento do especial nessa parte.
Ademais, a pretensão de refazer cálculos e requalificar encargos, tal como
deduzida, exigiria revolver elementos fáticos do ajuste e da execução, hipótese
igualmente vedada no âmbito do especial.

(3) Da alegada possibilidade de discutir excesso de execução em exceção
de pré-executividade

FÁBIO GOMES sustentou dissídio com precedente desta Corte para admitir
a discussão do excesso de execução em exceção de pré-executividade, afirmando
haver prova pré-constituída suficiente.
Mas as alegações não comportam acolhida.
O acórdão recorrido resolveu diretamente o ponto e registrou, com apoio em
precedente repetitivo, que a exceção de pré-executividade se presta às matérias
cognoscíveis de ofício (liquidez do título, pressupostos e condições da ação), desde
que dispensada dilação probatória, e que o excesso de execução deve ser veiculado
pela impugnação própria, após o prazo do
do CPC.
art. 523
O entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a exceção de pré-
executividade para discutir matérias que não demandem dilação probatória:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. FUNDAMENTAÇÃO
NÃO IMPUGNADA. SÚMULA N. 283 DO STF APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. MATÉRIA FÁTICA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO QUANTO À LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
DO TÍTULO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. [...]. 3. No caso, o Tribunal de Justiça, com base no
Documento eletrônico VDA56623361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:41
Código de Controle do Documento: 9b18696e-6a4e-46d3-b8a2-78970cb1d311

acervo fático-probatório rejeitou a alegação de ilegitimidade ad
causam, pois demandaria dilação probatória, incompatível com a
exceção
de
pré-executividade.
Alterar
tal
entendimento,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria
revolvimento de matéria fática-probatória, inviável em recurso
. 4. O entendimento
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ
desta Corte é de que é cabível a exceção de pré-executividade para
discutir liquidez do título exequendo, desde que não demande dilação
probatória. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.683.727/SC
julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025) (sem destaque no original)
Assim, a conclusão colegiada foi no sentido da inadequação da via eleita, e
a modificação pretendida demanda enfrentamento do mérito local e do enquadramento
fático do que se considerou “excesso”, inclusive cotejando memórias de cálculo e
bases contratuais, o que não se compatibiliza com a instância especial.
Logo, ainda que o recorrente mencione “prova pré-constituída”, o acórdão
delineou que a discussão extrapola o âmbito objetivo da exceção e deve seguir o rito
próprio, afastando o cabimento na forma proposta.

(4) Da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC)

FÁBIO GOMES invocou a absoluta impenhorabilidade de verbas salariais,
pleiteando o desbloqueio com base no
IV, do CPC.
art. 833,
Contudo, o recurso não prevalece.
O Tribunal estadual reconheceu a preclusão da alegação de
impenhorabilidade (salvo bem de família), porque o executado não se manifestou no
prazo de cinco dias previsto no
§ 3o, do CPC, após o bloqueio via SISBAJUD,
art. 854,
consignando as datas de bloqueio (
), de retirada do processo (
) e a
2/8/2022
19/8/2022
apresentação da exceção apenas em 10/4/2023.
Esse fundamento autônomo (preclusão temporal específica do
§ 3o)
art. 854,
sustenta, por si, a conclusão adotada. O ataque recursal, centrado exclusivamente na
regra material do
IV, não desconstruiu o pilar processual da decisão
art. 833,
(preclusão), deixando de impugnar adequadamente fundamento suficiente à
manutenção do acórdão, o que atrai a aplicação do óbice de inadmissibilidade por
deficiência de impugnação específica, obstando o conhecimento do ponto.
A propósito, o fundamento da preclusão, adotado pelo Tribunal de origem,
encontra respaldo na jurisprudência vinculante desta Corte, firmada em sede de
recurso repetitivo pela Corte Especial (Tema 1.235):

Documento eletrônico VDA56623361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:41
Código de Controle do Documento: 9b18696e-6a4e-46d3-b8a2-78970cb1d311

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
. AÇÃO DE
TEMA 1.235/STJ
EXECUÇÃO
FISCAL.
DETERMINAÇÃO
DE
BLOQUEIO
DE
VALORES EM CONTAS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE
SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE.
X, DO CPC.
ART. 833,
REGRA DE DIREITO DISPONÍVEL QUE NÃO POSSUI NATUREZA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE
DE
ALEGAÇÃO
TEMPESTIVA
PELO
EXECUTADO.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DOS ARTS. 833, 854, §§ 1o, 3o, I, E § 5o, 525, IV, E
917, II, DO CPC. 1. [...]. 6. A impenhorabilidade prevista no
X,
art. 833,
do CPC consiste em regra de direito disponível do executado, sem
natureza de ordem pública, pois pode o devedor livremente dispor dos
valores poupados em suas contas bancárias, inclusive para pagar a
dívida objeto da execução, renunciando à impenhorabilidade.7. Assim,
o Código de Processo Civil não autoriza que o juiz reconheça a
impenhorabilidade prevista no
X, de ofício, pelo contrário,
art. 833,
atribui expressamente ao executado o ônus de alegar
tempestivamente a impenhorabilidade do bem constrito, regra que não
tem natureza de ordem pública. Interpretação sistemática dos arts.
833, 854, §§ 1o, 3o, I, e § 5o, 525, IV, e 917, II, do CPC.8. Fixa-se a
seguinte tese, para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC: "A
impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art.
833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser
reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo
executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos
autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao
.9. No recurso
cumprimento de sentença, sob pena de preclusão"
sob julgamento, o Juízo, antes de ouvir o executado, ao determinar a
consulta prévia por meio do SISBAJUD, na forma do
do CPC,
art. 854
pré-determinou, de ofício, o desbloqueio de quantias que sejam
inferiores a 40 salários mínimos, reconhecendo que qualquer saldo
abaixo desse limite seria impenhorável, por força do
X, do
art. 833,
CPC.10. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a
possibilidade de bloqueio dos valores depositados em contas dos
executados, ficando eventual declaração de impenhorabilidade, na
forma do
X, do CPC, condicionada à alegação tempestiva
art. 833,
pelos executados (arts. 854, § 3o, II, e 917, II, do CPC).
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
(REsp n. 2.066.882/RS
Especial, julgado em
DJe de
.
2/10/2024,
7/10/2024) (sem destaque no
original)
Ademais, a reversão da conclusão sobre a ocorrência da preclusão,
delimitada por marcos temporais concretos, exigiria revolvimento fático, incompatível
com a via especial.

(5) Do dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA56623361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:41
Código de Controle do Documento: 9b18696e-6a4e-46d3-b8a2-78970cb1d311

FÁBIO GOMES alegou existência de divergência em relação aos pontos
acima.
A linha argumentativa não se apresenta hábil ao acolhimento da pretensão
recursal.
Uma vez que foi verificada a incidência de óbices formais impeditivos de
conhecimento pela alínea
(preclusão não impugnada especificamente, ausência de
a
prequestionamento e necessidade de revolvimento fático-probatório, conforme
delineado), fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial sobre as mesmas
questões, por falta de base cognoscível para o cotejo, sendo inviável conhecer da
divergência na alínea
sem o adequado enfrentamento da matéria federal pela origem
c
e sem razões que superem os óbices apontados.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque não fixados na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56623361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:41
Código de Controle do Documento: 9b18696e-6a4e-46d3-b8a2-78970cb1d311

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.093.123 / SP
Número Registro: 2025/0429244-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09675544420128260506
22232781220238260000
9675544420128260506
967554442012826050631812012
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO DIAS FERREIRA GOMES
ADVOGADOS : FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
CAMILA MATTOS DE CARVALHO RIBEIRO - SP231207
AGRAVADO
: ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL BARÃO DE MAUÁ
ADVOGADO
: PATRÍCIA CAROLINA SALINAS MARTÍNEZ RODRIGUES -
SP170764
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:30
Código de Controle do Documento: 365b6008-f16c-4c22-965a-0628fac8ba76

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:30
Código de Controle do Documento: 365b6008-f16c-4c22-965a-0628fac8ba76